Tribunal: TJDFT
Processo: 0744025-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DE TEMPO EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. POSSIBILIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial com fim de obter aposentadoria especial e pagamento de abono de permanência.
2. Aduz o recorrente que o período trabalhado na Seção Coordenação Pedagógica e no Núcleo de Integração Escola-Comunitária devem ser computados como efetivo exercício do magistério, uma vez que o STF permite a contagem do tempo de serviço para o professor em atividade de assessoramento pedagógico, coordenação e direção de unidade escolar. Afirma, dessa forma, que preencheu os requisitos para aposentadoria especial, devendo a sentença de mérito ser modificada. Pugna, também, pela concessão de tutela antecipada com a imediata concessão do benefício ao autor.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 45908885). Custas e preparo recolhidos (Ids 45908888 e 45908889). Tutela antecipada indeferida (ID 45991707). Contrarrazões apresentadas (ID 45908895).
4. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 40, § 5o, regra especial para aposentadoria dos professores, nos seguintes termos: “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”.
5. Por sua vez, a Lei Complementar no 769/2008, estabelece em seu artigo: “Art. 22. O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 20, terá os requisitos de idade e de tempo de contribuição reduzidos em cinco anos. Parágrafo único. São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas as exercidas por professores e especialistas em educação readaptados, bem como as definidas na Lei Federal no 11.301, de 10 de maio de 2006”.
6. Conforme Tema 965, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – por professores de carreira.
7. No caso, o autor é professor de educação básica do Distrito Federal desde 1995, com lotações anteriores em centros de ensino, porém, nos períodos de 01/04/1999 a 01/03/2000 e 10/05/2001 a 19/05/2005, suas lotações foram na Seção Coordenação Pedagógica e no Núcleo de Integração Escola-Comunitária, períodos esses que não foram reconhecidos pelo Distrito Federal como de exercício de atividade de magistério.
8. Os documentos juntados demonstram que nos anos de 1999 e 2001 a 2005, o autor desenvolveu atividades de coordenação e assessoramento na educação básica consistentes, em suma, no direcionamento e aprimoramento dos processos de aprendizagem (ID 45908864 - págs. 24 e 63). Ressalta-se que, muito embora as funções desempenhadas de coordenação tenham sido informadas em período menor, referente apenas ao meses de junho a agosto de 1999, resta incontroverso nos autos que o autor trabalhou de abril/99 a março/2000 no mesmo setor de Sobradinho (Seção Coordenação Pedagógica) exercendo as mesmas funções (ID 45908864 - pág. 48).
9. Assim, os períodos trabalhados na Seção Coordenação Pedagógica e no Núcleo de Integração Escola-Comunitária devem ser computados como exercício de efetivo magistério. Precedentes: Acórdão 1685498, 07360335920228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023; Acórdão 1658364, 07316227020228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023 e Acórdão 1629603, 07166119820228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022.
10. Logo, levando em conta esses períodos indevidamente excluídos pelo Distrito Federal como de exercício de efetivo magistério e em observância aos documentos que instruem a inicial, verifica-se que o servidor público alcançou o tempo de serviço (25 anos de magistério) para fazer jus à aposentadoria especial de professor.
11. Abono de permanência. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade. No caso, reconhecido o direito de aposentadoria especial por decisão judicial, o servidor público tem direito ao recebimento do abono de permanência a partir do momento que completou os requisitos para se aposentar.
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que: a) reconheça os períodos de 01/04/1999 a 01/03/2000 e 10/05/2001 a 19/05/2005, trabalhados pelo autor, como sendo típicos da função de magistério para os fins de regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, da Constituição Federal e b) realize o pagamento, em benefício do autor, do abono de permanência, a partir do momento em que completados os requisitos para aposentadoria especial.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.